Tribunal: TJMT
Processo: 1018385-88.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018385-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR ELIAN DE LIMA - CPF: 063.169.331-93 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018385-88.2026.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR ELIAN DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE 105G DE MACONHA E BALANÇAS DE PRECISÃO. HISTÓRICO CRIMINAL E MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, MAS CUSTÓDIA CAUTELAR DESPROPORCIONAL. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de VICTOR ELIAN DE LIMA contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo Tangará da Serra que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a quantidade e as circunstâncias da apreensão de 105g de maconha e balanças de precisão, somadas ao histórico criminal do paciente e à existência de mandado de prisão em aberto, justificam a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e o regular desenvolvimento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de droga fracionada em nove porções e duas balanças de precisão, em juízo preliminar, elementos compatíveis com a prática de tráfico de drogas, especialmente pela possível destinação comercial da substância.

O histórico criminal do paciente e os registros de envolvimento anterior em infrações penais constituem fundamentos relevantes para a análise do risco de reiteração delitiva e da necessidade de proteção da ordem pública.

A quantidade de entorpecente apreendida, correspondente a aproximadamente 105g de maconha, não se mostra expressiva, no caso concreto, a ponto de evidenciar gravidade suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar mais gravosa.

O Superior Tribunal de Justiça admite que, embora haja risco de reiteração delitiva, a pequena quantidade de droga apreendida pode reduzir a potencialidade lesiva da conduta e tornar desproporcional a prisão preventiva.

A suposição genérica de que terceiros possam ter conhecimento da atividade de traficância não configura risco concreto à instrução criminal quando ausentes a identificação dessas pessoas e a demonstração específica de possível interferência na produção probatória.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes para preservar a ordem pública e assegurar o regular desenvolvimento do processo, diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que acompanhada de elementos indicativos de traficância e de histórico criminal do paciente, pode tornar desproporcional a manutenção da prisão preventiva quando medidas cautelares diversas se mostram suficientes. 2. A existência de mandado de prisão em aberto em outro processo não supre a necessidade de exame autônomo dos requisitos da custódia preventiva no feito em análise. 3. A mera hipótese de interferência de terceiros na instrução criminal não autoriza a prisão preventiva sem demonstração concreta do risco à produção probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I, 310, § 5º, 312, §§ 3º e 4º, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 836.413/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 991.330/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.09.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018385-88.2026.8.11.0000

PACIENTE: VICTOR ELIAN DE LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VICTOR ELIAN DE LIMA, contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias do Polo Tangará da Serra, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência.

O impetrante sustenta, em síntese, que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) há inidoneidade do histórico criminal do paciente para fundamentar a prisão preventiva, pois inquéritos e ações penais sem trânsito em julgado não podem embasar periculosidade ou risco de reiteração delitiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência; 3) a prisão preventiva fere o princípio da homogeneidade; 4) houve invasão de domicílio pelos agentes policiais.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018385-88.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o impetrante limitou-se a apresentar apenas a petição inicial, razão pela qual se fez necessária a consulta aos autos de origem para localização da decisão constritiva.

Segundo consta dos autos de origem, os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, avistaram o paciente que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga para o interior de sua residência.

Os agentes ingressaram no domicílio, onde apreenderam 09 porções de substância análoga à maconha (04 maiores e 05 menores), totalizando aproximadamente 105g, além de 02 balanças de precisão e 01 aparelho celular.

O paciente apresentou resistência à abordagem, recusou-se a se submeter à busca pessoal e a fornecer identificação, sendo posteriormente identificado por meio de checagem biométrica, quando se constatou a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Na audiência de custódia realizada em 27.4.2026, o juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“7. Os indiciados encontram-se em hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva previstas nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração e as circunstâncias do envolvimento, em tese, a prática criminosa.

8.
Da narrativa dos fatos, importante destacar os depoimentos da Policial Advailton Soares da Silva (id. 231412305) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que: “Durante patrulhamento ostensivo no Distrito de Progresso, em operação de saturação, a equipe policial visualizou indivíduo que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga para os fundos de uma residência. Diante da fundada suspeita, foi realizado acompanhamento a pé e, após cerco, o suspeito foi abordado, ocasião em que apresentou comportamento nervoso, resistiu à abordagem e recusou-se a se submeter à busca pessoal, sendo necessária sua contenção. O abordado também se recusou a fornecer identificação, sendo posteriormente identificado por meio de checagem biométrica, quando se constatou a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Em diligência no interior da residência, foram localizadas nove porções de substância análoga à maconha, duas balanças de precisão e um aparelho celular. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência, além do cumprimento do mandado de prisão.”

9. Neste mesmo sentido, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo:

a) Auto de prisão em flagrante; b) Depoimentos dos policiais; c) Termo de apreensão; d) Laudo de constatação.

10. O periculum libertatis resta concretamente evidenciado, nos termos dos arts. 312 e 310, §5º, do Código de Processo Penal, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 15.272/2025. No caso, a custódia cautelar não se apoia em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos do contexto fático, reveladores de risco atual e real decorrente da liberdade do indiciado.

11. No caso concreto, encontram-se presentes, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

a) Garantia da ordem pública

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. O agente foi flagrado na posse de significativa quantidade de entorpecente, já fracionado e pronto para venda, evidenciando atuação ativa no comércio ilícito de drogas.

Além disso, o contexto fático demonstra risco concreto de reiteração criminosa, considerando que o tráfico de drogas constitui atividade permanente, com potencial de difusão contínua de substâncias ilícitas na comunidade, afetando diretamente a segurança pública e fomentando outros delitos correlatos.

b) Risco de reiteração delitiva

O risco de reiteração delitiva é evidenciado pelo histórico criminal do autuado, que ostenta múltiplos registros e envolvimentos em infrações penais, inclusive relacionadas à violência e ao tráfico de drogas.

Consta dos autos que o conduzido já respondeu por tráfico de drogas (APF nº 162.3.2021.12136), além de possuir registros por roubo (APF nº 162.3.2024.14576), bem como investigações diversas (IPs nº 162.4.2021.24375; 165.4.2024.1365; 164.4.2024.27784; 162.4.2025.34860).

O relatório de antecedentes também aponta ações penais por roubo majorado (processos nº 1010836-27.2024.8.11.0055 e nº 1012323-32.2024.8.11.0055), além de procedimento por tráfico de drogas (processo nº 1007144-25.2021.8.11.0055) e execução penal em curso (processo nº 2000556-43.2025.811.0055).

Tal histórico evidencia comportamento reiterado e resistência à atuação estatal, demonstrando que medidas cautelares diversas não seriam suficientes para conter a prática delitiva.

c) Perigo concreto à coletividade

O perigo à coletividade é manifesto, pois o tráfico de drogas constitui delito de natureza difusa, com potencial de atingir número indeterminado de pessoas.

No caso concreto, a apreensão de múltiplas porções fracionadas e prontas para comercialização indica que o autuado já estava inserido na cadeia de distribuição local, contribuindo para a disseminação de substâncias entorpecentes e seus efeitos nocivos à saúde pública e à segurança social.

13. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço.

14. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, do quais emergem fundados indícios concretos de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

16. A Lei nº 15.272/2025 promoveu alteração substancial sobre as circunstâncias que recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passando o §5º do art. 310 a elencar hipóteses objetivas que devem ser consideradas pelo magistrado.

17. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5º, do CPP:

18. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais: Além do flagrante atual por tráfico de drogas, o autuado possui histórico de envolvimento reiterado em infrações penais, incluindo crimes patrimoniais graves (roubo majorado) e delitos contra a dignidade sexual (importunação sexual), conforme registros constantes nos autos.

Tal circunstância demonstra que a conduta não é isolada, mas parte de um padrão comportamental voltado à prática de ilícitos.

19. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

Embora o delito de tráfico de drogas, em regra, não envolva violência ou grave ameaça direta na sua execução imediata, trata-se de crime de elevada gravidade concreta, equiparado a hediondo, cujos efeitos sociais são amplamente reconhecidos, sendo intrinsecamente relacionado a outras práticas criminosas violentas, circunstância que deve ser considerada na análise da necessidade da custódia cautelar.

20. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

O risco de interferência na instrução criminal se evidencia pelo contexto do crime, praticado em ambiente residencial e possivelmente com a participação ou conhecimento de terceiros, o que pode facilitar a intimidação de testemunhas ou a ocultação de elementos probatórios caso o autuado seja colocado em liberdade.

21. Destaque-se, ainda, que o §3º ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

22. No caso concreto, todos os elementos do novo §3º encontram-se presentes:

23. Modus operandi (§3º, I):

O modo de execução do delito evidencia profissionalização mínima da atividade criminosa, consistente na guarda de droga fracionada em porções individualizadas, prontas para comercialização, aliada ao uso de balança de precisão para pesagem e divisão do entorpecente, demonstrando atuação organizada e voltada à distribuição.

24. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3º, III):

A natureza do delito é grave, tratando-se de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, com elevada reprovabilidade social.

No caso concreto, foram apreendidas 09 porções de maconha (04 maiores e 05 menores), totalizando aproximadamente 105g de substância entorpecente, além de balança de precisão, elementos que evidenciam finalidade mercantil e não consumo próprio.

25. Fundado receio de reiteração delitiva (§3º, IV):

O fundado receio de reiteração delitiva está amplamente demonstrado pelo histórico criminal do autuado, que inclui envolvimento anterior com tráfico de drogas, crimes patrimoniais graves e múltiplos procedimentos investigatórios e ações penais em curso ou recentes.

Tal cenário evidencia que o agente possui propensão à prática reiterada de delitos, não se mostrando suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

26. Consoante o novo §4º do art. 312, não é possível fundamentar prisão preventiva em gravidade abstrata, devendo a decisão ater-se a elementos concretos. No presente caso, a gravidade é concreta, específica, individualizada e atual, atendendo aos parâmetros legais, notadamente pela reincidência.

27. Diante das circunstâncias do caso concreto e dos elementos colhidos até o presente momento da persecução penal, verifica-se a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, suficientes para, em análise inicial própria desta fase processual, indicar a possível prática do crime de tráfico de drogas. Com efeito, a apreensão de substância entorpecente fracionada em diversas porções, aliada ao contexto da abordagem policial e aos demais elementos informativos constantes dos autos, revela situação que, em princípio, ultrapassa a mera posse para consumo pessoal. O fracionamento da droga e a presença de instrumentos comumente associados à atividade de traficância, como apetrechos utilizados para pesagem ou acondicionamento, constituem circunstâncias que evidenciam a destinação comercial da substância. (...)

34. Ante o exposto, nos termos acima delineados, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva de VICTOR ELIAN DE LIMA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.”

Para justificar a decretação da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau considerou: 1) o fracionamento da droga apreendida, já pronta para comercialização, aliado à presença de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão; 2) o risco de reiteração delitiva, extraído do histórico criminal do paciente, que ostenta múltiplos registros; e 3) a existência de mandado de prisão em aberto, evidenciando o descumprimento de ordem judicial anterior; 4) o
“risco de interferência na instrução criminal se evidencia pelo contexto do crime”
.

Não obstante a relevância e idoneidade dos fundamentos invocados pela autoridade coatora quanto aos itens 1 e 2, acerca da garantia da ordem pública, verifica-se que, para os fins acautelatórios almejados, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se suficiente.

Isso porque, embora presentes indícios de reiteração delitiva e de envolvimento com a traficância, trata-se de apreensão de quantidade não expressiva de entorpecente, de reduzido potencial ofensivo [105g de maconha], circunstância que, no caso concreto, não evidencia gravidade suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Segundo entendimento do STJ,
“não obstante (...) o risco de reiteração delitiva, a pequena quantidade de droga apreendida com o ora agravado, permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta que lhe fora imputada não pode ser tida como das mais elevadas”
(STJ, AgRg no HC n. 836.413/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8/11/2023).

No mesmo sentido:

“No caso em exame, o Magistrado de origem
decretou a custódia cautelar do ora agravado pela suposta prática de tráfico de drogas com base em elementos concretos e idôneos - notadamente o risco de reiteração delitiva
, extraído do fato de o acusado ter anotações pretéritas por receptação.
Todavia, esse fundamento não se mostra bastante, em juízo de proporcionalidade, para manter o agravado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo porque foi apreendida pequena quantidade de drogas em seu poder
. Considerando, portanto, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa e avaliando as circunstâncias em que supostamente praticado o crime em questão,
a prisão preventiva é desproporcional ao caso, uma vez que outras medidas menos invasivas se mostram suficientes e idôneas para os fins cautelares, especialmente para o objetivo de evitar a prática de novas infrações penais
(art. 282, I, do CPP).”
(STJ, AgRg no HC n. 991.330/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 1/9/2025)

Ademais, a existência de mandado de prisão em aberto em outro processo não supre a necessidade de análise concreta e individualizada dos requisitos autorizadores da prisão preventiva no feito em que se pretende sua decretação ou manutenção.

Outrossim, a mera suposição de que terceiros possam ter tido conhecimento da traficância [em tese] exercida pelo paciente não configura, por si só, risco concreto à instrução processual, sobretudo quando ausente a identificação dessas pessoas e a demonstração específica de eventual potencial de interferência na produção probatória.

Nesse contexto, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se adequada e suficiente para a preservação da ordem pública e para o regular desenvolvimento do processo.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de VICTOR ELIAN DE LIMA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026